Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA POLICIAL SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. ADEQUADO. EMPREGO ARMA DE FOGO. AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP), à pena de 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 50 dias-multa. Os fatos narram dois roubos ocorridos em sequência no Guará/DF, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo (posteriormente reconhecida como simulacro), com subtração de celulares e tênis, em comunhão de esforços com outros agentes, os quais foram absolvidos por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos, sobretudo a confissão extrajudicial e a palavra das vítimas, são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) definir se é cabível a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, considerando tratar-se de simulacro; (iii) examinar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de agentes, ante a absolvição dos corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A autoria encontra-se comprovada por elementos colhidos na investigação e em Juízo, incluindo imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial do réu, corroborada por testemunhas policiais que gozam de fé pública e prestaram depoimento sob contraditório.
4 - As vítimas, embora não tenham reconhecido o réu pessoalmente em Juízo, realizaram reconhecimento por imagens na fase inquisitorial, de forma firme e coerente, o que confere valor probatório relevante, especialmente em crimes patrimoniais cometidos às ocultas.
5 - A confissão extrajudicial do réu, ainda que não ratificada em Juízo, pode ser considerada válida quando corroborada por outras provas judicializadas, como ocorrido no caso concreto.
6 - A alegação de violação ao art. 155 do CPP não prospera, pois a condenação não se fundou exclusivamente em provas inquisitoriais, mas em acervo corroborado por elementos colhidos sob contraditório.
7 - O concurso de pessoas restou comprovado pelos relatos das vítimas, que apontaram a ação conjunta de dois agentes armados, agindo de forma coordenada, o que autoriza a manutenção da majorante respectiva.
8 - A causa de aumento pelo uso de arma de fogo deve ser afastada, uma vez que restou demonstrado, por perícia e depoimentos policiais, que o objeto utilizado era simulacro (pistola airsoft), inapto a disparar projéteis.
9 - O concurso de pessoas, antes deslocado para a primeira fase, deve ser realocado para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, restando preservada a coerência da aplicação da pena.
10 - A pena definitiva foi redimensionada para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com 15 dias-multa, sendo mantido o regime inicial fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A confissão extrajudicial tem valor probatório quando corroborada por elementos colhidos em Juízo sob contraditório.
2 - A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente se corroborada por outros meios de prova.
3 - O emprego de simulacro de arma de fogo não autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
4 - O concurso de pessoas, antes deslocado para a primeira fase, deve ser realocado para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, restando preservada a coerência da aplicação da pena.